Tribunal: STF
Processo: ARE 1583473
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  (Cide). Remessas ao exterior. Constitucionalidade. Acordos multilaterais. Repercussão geral. Tema RG nº 914. Devolução dos autos ao Tribunal de origem.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual se considerou constitucional a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre remessas de royalties ao exterior, instituída pela Lei nº 10.168, de 2000, e alterada pela Lei nº 10.332, de 2001.
2. Os recorrentes buscam o reconhecimento do direito de não se sujeitar à incidência da “Cide-Remessas” para o exterior, em remuneração de atividades que representam fato gerador da contribuição, decorrentes de contratos firmados com beneficiários sediados ou domiciliados em países signatários do GATT, GATS e TRIPS, bem como a restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos.
3.  O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário por incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4.  Há duas questões em discussão: (i) saber se a Cide sobre remessas de royalties ao exterior viola os princípios constitucionais da isonomia e se os acordos multilaterais (GATT, GATS e TRIPS) prevalecem sobre o direito interno tributário; e (ii) se a matéria em análise deve ser suspensa em virtude da pendência de julgamento definitivo do Tema RG nº 914.
III. Razões de decidir
5. A Lei nº 10.168, de 2000, alterada pela Lei nº 10.332, de 2001, instituiu a Cide com o objetivo de estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, financiando o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, abrangendo a remessa de royalties ao exterior.
6. A Cide produz intervenção no domínio econômico ao onerar a importação de tecnologia estrangeira, visando incentivar a aquisição de tecnologia no mercado nacional.
7. A matéria está abrangida pelo Tema RG nº 914 (RE nº 928.943-RG/SP), que trata da constitucionalidade da Cide sobre remessas ao exterior, cujo julgamento final pode impactar a solução da demanda.
8. Considerando que há embargos de declaração pendentes de análise no processo do Tema RG nº 914, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário para evitar a formação de coisa julgada que possa ser reputada inconstitucional futuramente.
IV. Dispositivo
9. Determinação da devolução dos autos ao Tribunal de origem para que aguarde o julgamento final do RE nº 928.943-RG/SP (Tema RG nº 914), exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido processo.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE. REMESSA DE ROYALTIES AO EXTERIOR. LEI 10.168/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ACORDOS MULTILATERAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 98 DO CTN. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
1. A Lei nº 10.168/2000, cumprindo o escopo constitucional inserto no artigo 149 da CF/88, instituiu a CIDE destinada a estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante o financiamento do Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, sendo que a Lei nº 10.332/2001, de 19/12/2001, alterou aquela para ampliar o âmbito de incidência da CIDE foi ampliado, de modo a abranger as pessoas jurídicas que remeterem royalties, a qualquer título, para o exterior. 
2. Segundo o STJ, a CIDE produz intervenção no domínio econômico ao onerar a importação da tecnologia estrangeira, com a finalidade de ‘fazer com que a tecnologia (nas várias vertentes: licença, conhecimento/comercialização, transferência) seja adquirida no mercado nacional e não no exterior, evitando-se as remessas de remuneração ou royalties’ (REsp 1642249/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 15/08/2017). 
3. Não há que falar em inconstitucionalidade por ferir o princípio da isonomia, em razão do tratamento tributário diferenciado entre as operações nacionais e internacionais. Afinal, decorre do próprio texto constitucional a regra que impõe a incidência de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico na importação de produtos estrangeiros ou serviços (art. 149, §2º, inc. II, da Constituição Federal). E mais, todos os contribuintes em situação análoga, que realizam a importação de serviços, estão submetidos à mesma regra de incidência tributária. 
4. Acerca da alegada violação a acordos multilaterais, tais como GATT, GATS e TRIPS, dos quais é signatário o Brasil, sobreleva destacar que estes não preponderam sobre o disposto no art. 149, § 3º, II da CF. Ademais, tal exação não tem como objetivo discriminar produtos e serviços de origem estrangeira, mas sim estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro. 
5. A exigência da CIDE em apreço não viola as disposições do GATT e do TRIPS, pois o fato gerador da CIDE instituída pela Lei 10.168/2000 (remessas de royalties ao exterior) não foi objeto de específica deliberação nos acordos internacionais em apreço, de modo a incidir regularmente o disposto no art. 149, § 2º, II, da Constituição Federal (exigibilidade das contribuições de intervenção no domínio econômico sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços)”. 
6. O Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - TRIPS, que passou a integrar o direito interno brasileiro quando da aprovação do DL 30/94 e da promulgação do Dec. 1.355/94, diz respeito à proteção da propriedade intelectual/patentária, não se relacionando com matéria tributária. 
7. Na convenção relativa ao GATT (ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS ADUANEIRAS E COMÉRCIO 1947), conforme se vê claramente em seu artigo III, o princípio do tratamento nacional se aplica à tributação interna discriminatória entre bens (mercadorias) nacionais e nacionalizados, não alcançando royalties pela licença de uso da marca, objeto da presente demanda. 
8. ‘A exigência da CIDE em apreço não viola as disposições do GATT e do TRIPS, pois o fato gerador da CIDE instituída pela Lei 10.168/2000 (remessas de royalties ao exterior) não foi objeto de específica deliberação nos acordos internacionais em apreço, de modo a incidir regularmente o disposto no art. 149, § 2º, II, da Constituição Federal (exigibilidade das contribuições de intervenção no domínio econômico sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços)’ (TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004885-33.2022.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 10/10/2023, Intimação via sistema DATA: 11/10/2023). 
9. Quanto ao GATS, ao impor a exação apenas para os contratos de compra de tecnologia do exterior, a Lei revela seu caráter extrafiscal, buscando estimular que as indústrias brasileiras busquem tecnologias nacionais. Nesse sentido, pretende-se incentivar a atividade empresarial tecnológica brasileira, o que, além de tudo, é uma das características da intervenção no domínio brasileiro. 
10. Recurso de apelação desprovido.” (e-doc. 22, p. 17-18).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, os recorrentes afirmam violados os arts.“3º, IV, 145, § 1º, 149, 150, II, 152 e 172 da Constituição Federal” (e-doc. 28, p. 3).

3.1. Pedem “seja admitido, conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, reformando-se o v. acórdão do E. Tribunal a quo, pela alínea ‘a’ do inciso III do artigo 102 da CF, para reconhecer o seu direito de não se sujeitar à incidência da CIDE-Remessas para o exterior, para remuneração das atividades que representam fato gerador da aludida contribuição (conforme previsto na Lei nº 10.168/00 e alterações posteriores), em decorrência de contratos firmados com beneficiários sediados ou domiciliados em países signatários do GATT, GATS e TRIPS, bem como reconhecendo o direito a restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos nos 05 (cinco) anos anteriores à impetração da ação, face à manifesta violação aos artigos 3º, IV, 145, § 1º, 149, 150, II, 152, e 172 da Constituição Federal” (e-doc. 28, p. 26).

4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38, p. 4-7).

5. Os agravantes alegam que “é necessária a observância ao Princípio do Tratamento Nacional, insculpido nos Acordos internacionais – que são compreendidos como legislação interna –, e que ditos Acordos impedem o tratamento discriminatório de estrangeiros em relação às mesmas contratações com nacionais, devendo prevalecer os Tratados no caso de antinomia com o direito interno, nos termos dos arts. 96 e 98 do CTN, o que se pretende, com o presente recurso é o afastamento da cobrança da CIDE-Remessas em relação a remessas feitas a signatários do GATT, GATS e TRIPS, conforme exposto adiante, sob pena de violação à apontada legislação infraconstitucional”, e que “não há ofensa ao princípio da dialeticidade com a afronta à Súmula nº 284 do STF” (e-doc. 40, p. 9-10).

É o relatório.

Decido.

6. Para melhor compreensão, trago trechos dos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido: 

“(...) A Lei nº 10.168/2000, cumprindo o escopo constitucional inserto no artigo 149 da CF/88, instituiu a CIDE destinada a estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante o financiamento do Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, sendo que a Lei nº 10.332/2001, de 19/12/2001, alterou aquela para ampliar o âmbito de incidência da CIDE foi ampliado, de modo a abranger as pessoas jurídicas que remeterem royalties, a qualquer título, para o exterior, senão vejamos (destaquei):
(...)
Em que pese a redação original da Lei 10.168/2000 ter instituído como fato gerador a remessa de valores ao exterior em contraprestação pela licença de uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos e em virtude de contratos de transferência de tecnologia (art. 2º, caput, e § 3º), é sabido que a Lei 10.332/2001 incluiu as remessas ao exterior realizadas em decorrência de contratos que tenham por objeto a prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa a serem prestados por residentes ou domiciliados no estrangeiro, bem assim os royalties remetidos ao exterior (art. 2º, §§ 2º e 3º).
Tal ampliação é legítima, pois coaduna-se com a finalidade da contribuição que, como referido acima, visa a desestimular a contratação com o exterior de tecnologia nas suas mais variadas formas e independentemente de haver ou não, de fato, a transferência. Por certo, cabe abarcar também os serviços técnicos e de assistência administrativa e o uso, fruição e exploração de direitos que dão ensejo à remessa de royalties a fim de incentivar o mercado interno e a produção científica e tecnológica brasileira.
(...) 
Outrossim, não há que falar em inconstitucionalidade por ferir o princípio da isonomia, em razão do tratamento tributário diferenciado entre as operações nacionais e internacionais. Afinal, decorre do próprio texto constitucional a regra que impõe a incidência de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico na importação de produtos estrangeiros ou serviços (art. 149, §2º, inc. II, da Constituição Federal). E mais, todos os contribuintes em situação análoga, que realizam a importação de serviços, estão submetidos à mesma regra de incidência tributária.
(...)
Acerca da alegada violação a acordos multilaterais, tais como GATT, GATS e TRIPS, dos quais é signatário o Brasil, sobreleva destacar que estes não preponderam sobre o disposto no art. 149, § 3º, II da CF. Ademais, tal exação não tem como objetivo discriminar produtos e serviços de origem estrangeira, mas sim estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro.
(...)
Outrossim, é sabido que o Princípio do Tratamento Nacional, previsto no art. XVII do GATS, consiste em oferecer tratamento igual tanto para os prestadores de serviços nacionais como para os estrangeiros.
Dispõe o art. 17.2 do aludido acordo que ‘um Membro poderá satisfazer o disposto no parágrafo 1 outorgando aos serviços e prestadores de serviços dos demais Membros um tratamento formalmente idêntico ou formalmente diferente do que dispense a seus próprios serviços similares e prestadores de serviços similares’. 
Logo, há permissivo para a elaboração de tratamento formalmente diferente, sem que isso importe descumprimento do disposto no art. 17.1 da norma em comento.
Sendo assim, descabida a alegação de quebra de isonomia ou de ofensa às normas do GATS. Com efeito, ao impor a exação apenas para os contratos de compra de tecnologia do exterior, a Lei revela seu caráter extrafiscal, buscando estimular que as indústrias brasileiras busquem tecnologias nacionais. Nesse sentido, pretende-se incentivar a atividade empresarial tecnológica brasileira, o que, além de tudo, é uma das características da intervenção no domínio brasileiro. 
Ademais, inexiste violação ao princípio da isonomia, uma vez que todos os contribuintes em situação análoga, que realizam a importação de serviços, estão submetidos à mesma regra de incidência tributária.
(...)
Por fim, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral da questão constitucional debatida nos autos do processo do RE 928943, que trata da Constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE sobre remessas ao exterior, instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001” (Tema 914). Porém, não houve decisão determinando o sobrestamento dos feitos que versam sobre a matéria.” (e-doc. 22, p. 5-16).

7. A matéria está abrangida pelo RE nº 928.943-RG/SP — Tema RG nº 914— (Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 18/08/2025, p. 16/10/2025), cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise.

7.1. Confira-se a ementa do Tema RG nº 914:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CIDEREMESSAS. TEMA Nº 914. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO À INTERAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA PARA O APOIO À INOVAÇÃO (LEI Nº 10.168/2000). REQUISITOS CONSTITUCIONAIS (CF, ART. 149, CAPUT). 
I - O CASO EM APREÇO 
1. Recurso extraordinário interposto por contribuinte, visando afastar a exigibilidade da CIDE-remessas, à alegação de inexistência de ação interventiva do Estado que legitime a cobrança. 
II - A QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A controvérsia cinge-se a saber se a CIDE-remessas (Lei nº 10.168/2000) observa os requisitos constitucionais (CF, art. 149), considerados os seguintes aspectos: ( i) a necessidade, ou não, de vinculação das contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDE) a ações interventivas específicas. Alega-se que a exação teria sido criada com função fiscal visando ao custeio de serviços públicos comuns (educação); e (ii) a exigência, ou não, de referibilidade da CIDE com os respectivos contribuintes. Sustenta-se que o contribuinte não seria beneficiário direto da intervenção estatal. 
III - RAZÕES DE DECIDIR 
3. Definição. A CIDE-remessas (também chamada de CIDE-royalties, CIDE-tecnologia, CIDE-transferências ou CIDE sobre remessas ao exterior) foi criada, há 25 (vinte e cinco) anos, com a finalidade de financiar a ação interventiva do Estado no desenvolvimento tecnológico brasileiro, por meio do Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação (Lei nº 10.168/2000). 
4. Vinculação da CIDE-remessas ao desenvolvimento científico brasileiro e à redução das desigualdades regionais e sociais . O Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação ajusta-se, com absoluta adequação, à finalidade de estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, por meio do custeio, da promoção e do incentivo às atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico. 
5. Vinculação à atuação estatal na ordem econômica: ausência de referibilidade direta ao contribuinte . As contribuições tributárias caracterizam-se por sua vinculação constitucional ao atendimento de uma finalidade específica (CF, art. 149, caput). Não há necessidade de que o fato gerador da CIDE corresponda a uma contraprestação em favor do contribuinte (característica das taxas) ou que os recursos arrecadados retornem em seu favor mediante serviços de uso geral (característica dos impostos). É desnecessária a existência de benefício direto em favor dos respectivos contribuintes. Precedentes . 
6. Aspecto Material da regra-matriz de incidência do tributo em análise. Tendo em vista o caráter extrafiscal das contribuições de intervenção no domínio econômico, mostra-se plenamente válida a ampliação da base contributiva da CIDE-remessas (aspecto material), para alcançar não apenas as operações de exploração ou transferência de tecnologia estrangeira, mas também as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de royalties, serviços técnicos, de assistência administrativa e semelhantes (Leis nºs 10.332/2001 e 11.452/2007). A contribuição de intervenção no domínio econômico caracteriza-se pelo aspecto finalístico (finalidade da intervenção e vinculação das receitas) e não pelo elemento material (fato gerador). Ampliação da base material de incidência da CIDE-remessas realizada com inteira fidelidade aos objetivos extrafiscais da contribuição. 
DISPOSITIVO E TESES 
7. Recurso extraordinário conhecido e não provido . 
8. Fixação das seguintes teses: 
I - É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, instituída e disciplinada pela Lei nº 10.168/2000, com as alterações empreendidas pelas Leis nºs 10.332/2001 e 11.452/2007; 
II - A arrecadação da CIDE, instituída pela Lei nº 10.168/2000, com as alterações empreendidas pelas Leis nºs 10.332/2001 e 11.452/2007, deve ser integralmente aplicada na área de atuação Ciência e Tecnologia, nos termos da lei.”

8. Assim, considerando que estão pendentes de análise embargos de declaração e, para que não se corra o risco de formar coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário até solução definitiva por este Pretório Excelso.

9. Nesse mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.544.388/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 05/05/2025, p. 13/05/2025.

10. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para que aguarde o julgamento final do RE nº 928.943-RG/SP (Tema RG nº 914), exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido processo.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator